Tribunal: TJMT
Processo: 0025745-71.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025745-71.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA DOS SANTOS GOES - CPF: 567.506.921-68 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — SERVIDORA PÚBLICA — GUARDA MUNICIPAL — ASCENSÃO FUNCIONAL — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 2.163 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, DE 11 DE ABRIL DE 2000 — NÃO CUMPRIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

A Lei nº 2.163 do Município de Várzea Grande, de 11 de abril de 2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande) fixa requisitos para a ascensão funcional. Diante do não preenchimento do disposto no artigo 20, § 6º, da citada Lei, impossível a ascensão do servidor da 3ª classe para a classe de supervisor. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto

por
Rosana dos Santos Góes
,

em face da r. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, nos autos da
Ação Declaratória de Ascensão Funcional c/c Ordinária de Cobrança
- Processo nº 0025745-71.2015.8.11.0002
,
que teve seu trâmite perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ajuizada pela recorrente em desfavor da
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT
,

objetivando a sua ascenção funcional “desde
03/06/2012
,
bem como para adimplir a diferença salarial retroativa, devidamente corrigida, em conformidade com o subsídio da classe de Inspetor da Guarda Municipal, no lapso temporal de
03/07/2012 até a presente data dos cálculos 27/11/2015,
...”. (Id 2976907)
.

Sustenta que embora esteja no exercício da função de guarda municipal há mais de onze (11) anos, não ascendeu profissionalmente como determina a Lei nº 2.163 do Município de Várzea Grande, de 11 de abril de 2000, e permanece até então, na 3ª classe.

Afiança que o Estatuto da Guarda Municipal estabelece que nos casos em que tenha decorrido mais de oito (8) anos sem a devida ascensão, esta será automática ao cargo imediato, independentemente da existência ou não de vaga.

Assevera que a sentença equivocou-se ao interpretar o § 6º, do artigo 20 da Lei nº 2.163 do Município de Várzea Grande, de 11 de abril de 2000, uma vez que a exigência de nível superior diz respeito somente aos cargos de inspetor e não para o cargo de supervisor, objeto de seu pleito, o qual tem como únicos requisitos, o exercício da função por mais de oito (8) anos e ensino médio.

Devidamente intimado, o Município de Várzea Grande deixou de apresentar contrarrazões
(id. 2977004).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id 3951645).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a Apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de verbas trabalhistas, ajuizada em face do Município de Várzea Grande.

Da análise dos autos, todavia, tenho que não merece reforma a sentença.

Isso porque , a
pretensão de ascender ao cargo de supervisora, além do interstício mínimo de quatro (4) anos para permanência em cada classe ou grau hierárquico, exigido no artigo 20, § 1º, da Lei nº 2.163 do Município de Várzea Grande, de 11 de abril de 2000, nota-se que a lei é clara ao mencionar que a ascensão se dará ao cargo imediato, inexistente, portanto, autorização para “saltar” da 3ª classe para o cargo pretendido.

Não obstante, observam-se outros requisitos a serem atendidos, conforme se conclui da leitura do § 6º, do dispositivo retro mencionado:

§ 6º. A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização. [...].

Desta feita, vejo que para ascender ao cargo almejado (supervisora) se está a depender também de concurso interno, “[...] observando os requisitos básicos, e o curso de formação ou especialização [...]”, o que não foi comprovado nos autos e torna impossível a ascensão pleiteada e, consequentemente, o acolhimento do apelo.

Ao analisar caso semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

“APELAÇÃO — SERVIDORA PÚBLICA — GUARDA MUNICIPAL — ASCENSÃO FUNCIONAL — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 2.163 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, DE 11 DE ABRIL DE 2000 — NÃO CUMPRIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. A Lei nº 2.163 do Município de Várzea Grande, de 11 de abril de 2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande) fixa requisitos para a ascensão funcional. Diante do não preenchimento do disposto no artigo 20, § 6º, da citada Lei, impossível a ascensão do servidor da 3ª classe para a classe de supervisor. Recurso não provido.” (Ap 11300/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 13/02/2015).

“REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL - 2ª CLASSE PARA SUPERVISOR – REQUISITOS DO ART. 20, §6º, DA LEI Nº 2.163/2000 - NÃO PREENCHIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO §4º DO ARTIGO 20 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

I - Não tendo o autor logrado êxito em provar que já cumpriu a condição do artigo 20º, §6º, da Lei Municipal, nº 2.163/2000, impossível garantir-lhe a almejada progressão funcional na carreira de Guarda Municipal de 2ª Classe para Supervisor.

II - Em se tratando de sucumbência da Fazenda Pública, e tendo a sentença usado de equidade na fixação do quantum, levando em consideração os parâmetros estabelecidos no art. 20, § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, e § 4º do CPC, com observação da expressa disposição do §4º do mesmo artigo 20 do CPC, não há que se alterar a verba.” (Apelação / Reexame Necessário 93302/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2014, Publicado no DJE 05/09/2014).

Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020